Tribunal: TJDFT
Processo: 0733056-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733056-81.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO, JANILTO LIMA COSTA APELADO: FPV INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS D E S P A C H O Intimem-se as partes apelantes para se manifestarem, no derradeiro prazo de cinco (05) dias, sobre a petição de ID no 11747713, págs. 01/07, a teor do art. 10, do CPC. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator